Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória e determinou à operadora de planos de saúde o fornecimento de fármaco prescrito pelo médico assistente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Em sua argumentação, a agravante alegou que a obrigação já foi satisfeita e dentro do prazo assinalado pelo juízo. No entanto, dentre outros pedidos, insurgiu-se também quanto às astreintes aribradas que, por sua própria natureza, somente teriam incidência na hipótese de descumprimento. Diante de eventual falta de interesse recursal, ainda que parcial, faculto à recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403